Tribunal: TJBA
Processo: 8039961-59.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039961-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: LINDOMAR LOPES RIBEIRO

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS, MARIA DOS SANTOS DE SENE

REU: AYRTON LINS DE CARVALHO FRANCA e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que extinguiu a Ação Rescisória sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

2. A decisão embargada concluiu que a parte autora não adotou diligência eficaz para localizar os réus e viabilizar a citação, mesmo após prazo adicional concedido.

3. A citação foi requerida de forma intempestiva no mesmo endereço inicialmente indicado, sem requerimento de utilização de ferramentas como SISBAJUD ou INFOJUD.

4. A ação foi ajuizada em novembro de 2021 e, até o julgamento, em 2025, a citação não havia sido efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

2. O acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, não havendo omissão nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/2015.

3. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida (TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28/10/2015).

4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão na decisão embargada afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. A falta de diligência eficaz para localização dos réus justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 485, IV, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28/10/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Rescisória n.º
8039961-59.2021.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
LINDOMAR LOPES RIBEIRO
e como Embargados

AYRTON LINS DE CARVALHO FRANCA e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator